Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738804-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: JORGE LUIZ DE ASSIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de JORGE LUIZ DE ASSIS SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 51298124), o impetrante narra que o paciente cumpre pena remanescente de 14 anos, 7 meses e 26 dias, em regime semiaberto, com bom comportamento, sem a prática de falta disciplinar, além de estudar e trabalhar durante a execução da pena. Sustenta que o paciente foi submetido a exame criminológico para a concessão de benefícios externos, mas que, sem fundamentação concreta, o benefício foi indeferido pelo Juízo. Assevera que o laudo recomendou que o paciente participasse do grupo de drogas; do grupo de autoconhecimento e do grupo de trabalho, mas não condicionou os benefícios externos ao paciente às medidas. Alega que a decisão recorrida carece de fundamentação e acarreta constrangimento ilegal ao paciente, sobretudo porque o benefício externo deve ser usufruído a partir do dia 15.9.2023. Requer, em sede liminar, autorização para que o paciente participe da saída temporária que está prevista para o dia 15.9.2023, bem como das subsequentes, até julgamento de mérito do writ, com ou sem a imposição de monitoração eletrônica; no mérito, pede a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena pela prática de roubo circunstanciado e homicídio qualificado, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, para cumprimento de pena remanescente de aproximadamente 14 anos e 7 meses. A defesa requereu ao juízo a concessão de benefícios externos, consubstanciados em saídas temporárias, que foi indeferido pelo Juízo, por ora, até que implementadas as sugestões contidas no exame criminológico (ID 51298126 - Pág. 45). Como se observa, pretende a defesa, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de benefício externo ao paciente em cumprimento de pena. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização para trabalho externo ao paciente. Na hipótese, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo fato de o exame criminológico não ter condicionado a concessão do benefício externo às medidas sugeridas. Embora o laudo não vincule o julgador, pois é livre o seu convencimento acerca da possibilidade de concessão de benefícios, observa-se que o Juízo apenas condicionou a concessão dos benefícios externos ao paciente à implementação das recomendações contidas no respectivo laudo criminológico. E, no caso, consideradas as particularidades do caso, sobretudo os crimes pelos quais o paciente cumpre pena (roubo circunstanciado e homicídio qualificado), não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão, porquanto adequada e proporcional à espécie. Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator